Tribunal: STF
Processo: RE 74190
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. RESCISAO DO CONTRATO QUE A MOTIVOU. JUS
SUPERVENIENS. EFEITOS.
II. EMBORA NÃO RESILIDO O CONTRATO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA
POSSESSORIA MAS NELE INICIALMENTE INVOCADO, OBJETIVANDO DISCUSSÃO,
MAS OPERADO DE FORMA IRREVERSIVEL ANTES DA SENTENÇA, CONVALECE A
FALTA E MERECE CONSIDERADA EM HOMENAGEM A ECONOMIA PROCESSUAL.
DOUTRINA A RESPEITO. JULGADOS DOS TRIBUNAIS.
III. RECURSO CONHECIDO PELO DISSIDIO E PROVIDO EM PARTE.